Tribunal: TJPA
Processo: 0804696-16.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804696-16.2022.8.14.0000

PACIENTE: JAIRO MIRANDA SILVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ANÁLISE PREJUDICADA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “superveniente julgamento da ação penal pelo juízo de primeiro grau prejudica
writ
que impugnava excesso de prazo na instrução criminal” (AgRg no HC n. 726.734/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 20/05/2022).

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ILEGALIDADE DA PRISÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PROVA.

2. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública, no caso de tráfico ilícito de entorpecentes, se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como pela forma de acondicionamento e natureza deletéria dos entorpecentes, presentes no caso em questão,
o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP,
pois seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

3. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

4. Não há que se falar em ilegalidade da prisão por violação de domicílio, quando inexiste elementos probatórios capazes de demonstrar, indene de dúvidas, que os agentes policiais adentraram à residência do paciente sem autorização judicial ou sem permissão do morador, sendo certo que na via estreita d
o
habeas corpus
é incabível a dilação probatória, devendo o direito líquido e certo ser comprovado de plano. Precedentes das Cortes Superiores.

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 05 a 07 de julho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, por unanimidade de votos,
em CONHECER PARCIALMENTE a impetração e, na parte conhecida, DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 05 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
JAIRO MIRANDA SILVEIRA
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Portel proferido nos autos da ação penal nº 0800295-73.2021.8.14.0043, constando na inicial da impetração que o paciente foi preso em 29/04/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), sendo apontado, em razões de direito, a ocorrência de ilegalidade no decreto prisional sob o argumento de: (i) fundamentação inidônea do
decisum,
por inexistência dos requisitos legais para decretação da medida extrema; (ii) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, uma vez que o paciente possui predicados pessoais favoráveis; (iii) violação de domicílio por ausência de autorização judicial ou permissão do coacto para ingresso dos policiais; e (v) excesso de prazo na formação da culpa. Em sede liminar e no mérito foi requerida a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas e expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 9080299.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada (ID n. 9149642). Salientou que o paciente foi preso em flagrante em conjunto com coautor, com posterior conversão da prisão em preventiva fundada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo o rito processual seguido os ditames legais, com a reanálise da necessidade de manutenção da preventiva em diversas oportunidades.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento parcial
e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 9222612).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante cm conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP.”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Veja-se que
a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento do excesso de prazo na formação da culpa,
circunstância ensejadora da manutenção desarrazoada da custódia preventiva do paciente, dentre outras teses deduzidas na inicial.

No entanto, convém registrar que em consulta ao
Sistema PJE-1º Grau, verifica-se
que a ação penal originária já foi julgada, com sentença condenatória proferida em 06/05/2022
, tendo o paciente sido condenado à pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa (Proc. n. 0800295-73.2021.8.14.0043, ID n. 59967635), o que caracteriza a
perda superveniente do objeto
do presente
mandamus
quanto a tese do excesso de prazo
.
Isso porque o Colendo STJ tem entendimento placitado no sentido de que “
superveniente julgamento da ação penal pelo juízo de primeiro grau prejudica
writ
que impugnava o excesso de prazo na instrução criminal
” (
AgRg no HC n. 726.734/MS
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 20/05/2022, cf.
https://bit.ly/3yBq7Fb
).

Dessa forma, é insofismável que o conhecimento e julgamento do pedido resta parcialmente prejudicado,
nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA,
diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração quanto ao excesso de prazo na instrução criminal. Sendo assim,
conheço em parte a ordem impetrada tão somente para examinar os demais pedidos deduzidos na inicial,
que dizem respeito ao suposto constrangimento ilegal decorrente da ilegalidade da prisão do paciente.

II. MÉRITO

Bem delimitada a matéria cognoscível na presente impetração, cabe rememorar que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse passo, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra
decisum
que decretou e/ou manteve a prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar como
motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade social do agente ou o
risco de reiteração delitiva
, justificando a custódia para garantia da ordem pública (STF,
AgR no HC 214.226/RS
, Rela. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 23/05/2022, DJe: 25/05/2022, cf.
https://bit.ly/3LWDrqV
;
AgR no HC 214.877/SP
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgamento: 30/05/2022, DJe: 01/06/2022, cf.
https://bit.ly/3zEjJO8
).

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça sufragou entendimento no sentido de
considerar fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
“a
quantidade, a variedade ou a

natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (STJ,
AgRg no HC 698.740/SP
, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 26/11/2021, cf.
https://bit.ly/3h7Sils
), bem como a “
forma de acondicionamento

e natureza deletéria das drogas apreendidas”
(STJ,
HC 461.800/SP
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/10/2018, cf.
https://bit.ly/3vsOuSG
).

Na espécie, convém assinalar que o juízo de primeiro grau
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação
da custódia cautelar, assentando as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso, bem como a gravidade do crime praticado e o risco de reiteração delitiva, a ensejar o resguardo da ordem pública,
em especial com respeito à presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se
a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada:

“
Assim como todas as demais medidas cautelares, a prisão preventiva exige prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria para a sua decretação. Consoante depoimentos colhidos em sede policial, os flagranteados teriam sido presos em situação descrita no tipo penal previsto nos

arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e nos arts. 243 e 244-B, do ECA, sendo apreendida substância entorpecente, qual seja, 01 (uma) pedra média de uma substância, a qual aparenta ser OXI; 03(três) papelotes pequenos de uma substância, a qual aparenta ser OXi: 02(dois) papelotes médios de uma substância, a qual aparenta ser MACONHA; e 02(dois) papelotes pequenos de uma substância a qual aparenta ser MACONHA, conforme atesta o auto de apresentação e apreensão, bem como laudo de constatação provisória e imagem feita às fls.
07
. [...]

A prisão preventiva se faz necessária para assegurar a ordem pública, evitando a reiteração criminosa dos flagranteados, pois, conforme se depreende dos autos, JAIRO MIRANDA SILVEIRA, vulgo DARÍO e ROSICLEY CAMARA ALMEIDA, vulgo PLAY BOY foram presos em flagrante praticando, em tese, o delito de tráfico de drogas no interior de sua residência, na companhia de várias pessoas, inclusive adolescente. Como se não bastasse, recai sobre os autuados a suposta prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343 e 244-B e 243 do ECA, este último por supostamente estarem oferecendo bebida alcoólica à menores de idade em sua residência.

A respeito da garantia da ordem pública, FERNANDO CAPEZ leciona que "a prisão cautelar é decretada com a finalidade de impedir que o agente, solto, continue a delinquir, ou de acautelar o meio social, garantindo a credibilidade da justiça, em crimes que provoquem grande clamor popular. No primeiro caso, há evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento definitivo, porque até o trânsito em julgado da decisão condenatória o sujeito terá cometido inúmeros delitos. Os maus antecedentes ou a reincidência são circunstâncias que evidenciam a provável prática de novos delitos, e, portanto, autorizam a decretação da prisão preventiva com base nessa hipótese. No segundo, a brutalidade do delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de forma que, havendo fumus boni iuris, não convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo". (Curso de Processo Penal, 15ª edição, São Paulo: Saraiva, 2008, pág. 271) (grifei).

No caso vertente, verifica-se que os autuados foram presos em estado de flagrância.
Imperioso destacar que a comunidade local vem sofrendo com aumento de casos semelhantes, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso e, é claro, como já referido, resguardar o meio social.

Quanto à quantidade de droga, trago à baila os doutos ensinamentos do Des. Milton Augusto de Brito Nobre do E. TJPA, de onde se depreende que não é possível a sua análise de maneira isolada, devendo ser sopesadas as circunstâncias e as peculiaridades locais: [...]

O tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada.

De fácil verificação que
o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na Comarca de Portel, gerando enquanto consequência uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia em razão carências estruturais na cidade.

Vide a frequência expressiva de prisões em flagrante por tráfico de drogas nesta Comarca, confirmando a assertiva acima.

Nessas circunstâncias,
é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil
, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local atingido pelos efeitos do crime.

Como se não bastasse, o mundo está passando por uma crise de saúde causada pela pandemia de COVID-19, de modo que a prática de delitos nesse contexto torna-se ainda mais danosa à sociedade, ainda por cima no presente caso, em que é imputada a prática de crime contra a saúde pública.

Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar dos autuados, apontados como autores dos delitos supra evidenciado.

Por fim, é de bom alvitre salientar que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública,
considerando que os ora conduzidos foram presos em flagrante, em tese, traficando drogas no interior de sua residência, na presença de menores de idade, o que denota a audácia e a periculosidade dos agentes,
razão pela qual é adequado, por ora, manter sua segregação cautelar.” (ID n. 9149643 a 9149646) – Grifos no original.

Importante registrar que o juízo
a quo
decidiu pela manutenção da prisão preventiva no curso da ação penal, pontuando a variedade de drogas apreendidas e a “periculosidade do paciente diante do
modus operandi
audacioso somado à corrupção de menor”, e concluindo pela impossibilidade de aplicação de medida cautelar menos gravosa diante da presença dos requisitos da custódia cautelar (ID n. 8940042, págs. 3/4). Veja-se que a necessidade da medida extrema foi reanalisada em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP, conforme se infere pela decisão proferida nos autos originários, em ID n. 48084224.
De mais a mais, nota-se que
o Juízo monocrático manteve a custódia preventiva objurgada por ocasião da prolação da sentença condenatória
, com fundamento no
art. 387, §1º, do CPP
, considerando sobretudo que o réu respondeu a toda instrução criminal preso por força de prisão preventiva decretada nos autos, razão pela qual entendeu “que permanecem presentes os requisitos que motivaram o decreto”, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade
(
Processo n. 0800295-73.2021.8.14.0043, ID n. 59967635, pág. 12).

Neste espeque, considerando que a custódia preventiva está em consonância com os ditames legais, sua manutenção é medida que se impõe, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.
Consequentemente,
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese”
(STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social. (STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
).

Convém ressaltar, por oportuno, que as qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos,
nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no HC 693.739/RJ
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgamento: 16/11/2021, DJe: 19/11/2021, cf.
https://bit.ly/3jlAvrW
).

Ademais, ressalte-se
que apesar de o coacto ser pai da prole aludida nos autos (ID n. 8940672 e ID n. 8940678),
o impetrante não logrou comprovar, de plano, a relação de dependência exclusiva dos filhos com relação ao genitor
, no sentido de ser o único responsável por seus cuidados, conforme exige a jurisprudência do STJ (
AgRg no RHC 149.020/MG
, Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 29/11/2021, cf.
https://bit.ly/3HqoISP
), fator que tornaria a filiação apontada relevante para os fins do art. 318, VI, do Código de Processo Penal.

No tocante à ilegalidade da prisão em flagrante decorrente de violação de domicílio, por terem os agentes policiais supostamente adentrado na residência do paciente sem permissão e sem autorização judicial, verifica-se que o pleito não subsiste, isso porque o impetrante
deixou de juntar aos autos qualquer elemento de prova que permita a análise da alegação
. Neste espeque, tendo em conta que o
habeas corpus
demanda a existência de direito líquido e certo, ou seja, incontestável, que não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, consoante entendimento firmado pelo STF (
HC 138.443 ED/PB,
cf. (
https://bit.ly/35ih6EN
) e STJ (
AgRg no HC n. 633180/SP,
cf.
https://bit.ly/35eUqVE
), inviável o exame da regularidade da prisão objurgada, por demandar a valoração de fatos e provas, o que é vedado na via estreita do
mandamus
.

Destarte,
não merecem acolhida os argumentos trazidos na presente impetração, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente
habeas corpus
, e na parte conhecida,
DENEGO
a ordem
impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 05 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 07/07/2022